Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO AUTORAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e proveu parcialmente seu recurso inominado, apenas para reduzir as condenações pelos danos materiais para R$ 1.000,00 (mil reais) e pelos danos morais também para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo o restante da sentença por seus próprios fundamentos. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto aos pedidos contrapostos, ou seja, o pedido de condenação da Autora em danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, o pedido foi analisado sob o item 8 da ementa e as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo se falar em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado 125 do FONAJE.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.